Tribunal: TJDFT
Processo: 0711506-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711506-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SOUZA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JAQUELINE GONCALVES TEIXEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Paulo Souza de Oliveira contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença, destacou que o feito estava regular e manteve o leilão do imóvel (autos no 0711529-89.2017.8.07.0007, ID no 70162022, pág. 616). 2. O agravante, em suma, defende que há nulidade a ser reconhecida, pois o título que embasa o cumprimento de sentença não teria fixado o valor exigido pela agravada (R$ 120.000,00). Logo, sustenta que não há obrigação líquida, certa e exigível. 3. Destaca que o cumprimento de sentença não observou o art. 803, inciso I e parágrafo único do CPC, cuja matéria é de ordem pública e ́não estaria sujeita à preclusão. 4. Entende que somente poderia ser exigido o valor correspondente aos honorários advocatícios sucumbenciais, pois foram fixados com base no valor da causa (12% de R$ 304.871,26, com acréscimo da correção monetária e dos juros de mora), que já foram quitados nos embargos de terceiro no 0709018-45.2022.8.07.0007. 5. Aduz que os pagamentos realizados nos autos supracitados ensejaram excesso de execução no valor de R$ 712.769,32, deduzindo do valor cobrado (R$ 830.743,41) a quantia correta devida (R$ 117.974,09 - honorários advocatícios sucumbenciais). 6. Pede que o leilão seja imediatamente suspenso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a nulidade suscitada e a quitação dos valores devidos à agravada, assim como a restituição da quantia indicada no item 5 (ID no 70162018), diante do excesso de execução. 7. Preparo (ID no 70208438). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 10. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 11. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 12. Deve ser observada a cognição limitada e vinculante do agravo de instrumento ao que efetivamente foi abordado na decisão recorrida. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1974971, 0737476-25.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 22/03/2025 13. Conforme ponderado na decisão recorrida, a sentença de ID no 9960973, prolatada em 26/9/2016, julgou improcedentes os pedidos formulados pela agravada na petição inicial. Contudo, o acórdão no 1004609, reformou parcialmente a sentença: AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INTERMEDIADORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. 1. É ilícito o objeto de contrato de cessão de direitos e obrigações de terreno cuja propriedade pertence a terceiro, alheio ao negócio jurídico (TERRACAP). 2. São expressamente proibidas e tipificam crime, a venda ou a promessa de venda de parcela de loteamento ou desmembramento não registrado, com inexistência de título legítimo de propriedade do imóvel loteado ou desmembrado, com omissão fraudulenta de fato a ele relativo, nos termos da Lei no 6.766/79. 3. A ilicitude do objeto do negócio jurídico entabulado entre as partes conduz à nulidade do contrato, nos termos do art. 166, inciso II, do Código Civil, cuja consequência é o retorno das partes ao "status quo ante", com a devolução do pagamento efetuado pela apelante. 4. Para a indenização por danos morais faz-se necessária a prova inequívoca de que os fatos relatados tenham acarretado efeitos que ultrapassam a esfera patrimonial de modo a causar abalo na esfera íntima de quem a pleiteia. 5. Impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva quando ausente o liame subjetivo que vincule o indivíduo ao negócio jurídico objeto da controvérsia. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1004609, 20150710306950APC, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2017, publicado no DJE: 22/3/2017. Pág.: 905/906) [grifado na transcrição] 14. O acórdão declarou a nulidade do negócio jurídico realizado entre o agravante e a agravada em razão do flagrante objeto ilícito, como consequência, as partes regressaram ao estado anterior. No voto condutor, consta expressamente que (ID no 9960945, pág. 5): [...] a apelante relata que firmou contrato particular de cessão de direitos, vantagens e outras obrigações com o 1o apelado, o qual teria sido intermediado pela 2a apelada, cujo objeto foi a aquisição dos direitos inerentes ao imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 51, Lote 17-E, Taguatinga/DF, pela importância de R$ 120.000,00, conforme se observa às fls. 22-23. O pagamento se deu mediante a permuta do imóvel situado na Quadra 400, Conj. 5, Lote 20, Loja 1, Recanto das Emas-DF e o automóvel Honda Civic, placas JGH 4341, ano e modelo 2008, nos termos dos instrumentos de mandato cujas cópias se encontram às fls. 31-32. [grifado na transcrição] 15. Nesse contexto, verifica-se que a nulidade suscitada pelo agravante não condiz com a realidade fático-jurídica dos autos, uma vez que o valor exigido pela agravada decorre de acórdão transitado em julgado. 16. O cumprimento de sentença foi iniciado em 30/9/2017 (ID no 10072216) e durante todo esse período não houve qualquer insurgência quanto a regularidade processual. 17. A penhora sobre o imóvel ocorreu em 27/4/2020 (ID no 61987484, págs. 1-2), a avaliação consta no ID no 71722793 (8/9/2020) e a respectiva impugnação foi rejeitada pela decisão de ID no 226079600 (14/2/2025). 18. Não há nulidade de acordo com a conveniência da parte que a alega. Esse comportamento configura, por analogia, a denominada "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", que ocorre quando a parte deliberadamente opta por se manter silente no curso do processo e suscita nulidades somente em momento muito posterior, o que evidencia uma conduta violadora da boa-fé processual, rechaçada pela jurisprudência. 19. Precedente do STJ: "[...] a jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso." (EDcl no REsp 1424304/SP, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014, relatoria da Ministra Nancy Andrighi,). 20. E também da minha Relatoria: Acórdão no 1808903, 07127677020228070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no PJe: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o alegado excesso e/ou pagamento da quantia devida, tampouco que nos cálculos foram incluídos valores decorrentes de condenação que não consta no título judicial, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 22. Do mesmo modo, não foi demonstrada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da agravada (CPC, art. 373, inciso II), bem como de qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação de pagar, a exemplo do pagamento, da novação, da compensação, da transação ou da prescrição, desde que supervenientes à sentença (CPC, art. 525, § 1o, inciso VII). 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 24. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.015, parágrafo único). 25. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 27 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO